Tribunal: STJ
Processo: 0012882-79.2022.8.16.0170
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020801 - PR(2025/0308004-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FABIANA DE OLIVEIRA LANZ
ADVOGADOS
: CLEVERSON IVAN MERLO - PR035681
ANDRESSA BRAGA DA SILVA - PR107852
MANUELA VANZZO FLORES - PR108043
AGRAVADO
: COOPER CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL LEONARDO LOPES - PR096640
JULIANA APARECIDA DA SILVA SOARES - PR110416
MARTA ANGELINE DE CASTRO TEIXEIRA - PR116525
CARLA RAFAELA CANDIOTO KINKOSKI - PR119400
HELOÍSA ZAFALON JULIANI - PR109344
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS E TERMO DE ADESÃO.
SUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A prova hábil a instruir a ação monitória deve ser suficiente para influir
na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo
necessário, contudo, prova robusta, estreme de dúvida, mas sim
documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado
pelo autor.
2. A revisão das matérias referentes à prova escrita hábil à monitória e à
manutenção do rito monitório demandam a análise da interpretação de
cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, atraindo a
incidência dos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que a incidência da
obsta a admissão do recurso por
Súmula no 7/STJ
quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: fd8331f2-6bfc-4acf-85d0-6dc6f7d2eda6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020801 - PR (2025/0308004-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FABIANA DE OLIVEIRA LANZ
ADVOGADOS
: CLEVERSON IVAN MERLO - PR035681

ANDRESSA BRAGA DA SILVA - PR107852

MANUELA VANZZO FLORES - PR108043
AGRAVADO
: COOPER CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL LEONARDO LOPES - PR096640

JULIANA APARECIDA DA SILVA SOARES - PR110416

MARTA ANGELINE DE CASTRO TEIXEIRA - PR116525

CARLA RAFAELA CANDIOTO KINKOSKI - PR119400

HELOÍSA ZAFALON JULIANI - PR109344
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS E TERMO DE ADESÃO. SUFICIÊNCIA
DOCUMENTAL. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A prova hábil a instruir a ação monitória deve ser suficiente para influir
na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário,
contudo, prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que
permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
2. A revisão das matérias referentes à prova escrita hábil à monitória e à
manutenção do rito monitório demandam a análise da interpretação de
cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência
dos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que a incidência da
obsta a admissão do recurso por
Súmula no 7/STJ
quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por FABIANA DE OLIVEIRA LANZ contra a
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", insurge-
se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:

"EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
MONITÓRIA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. ENCARGOS MORATÓRIOS.
RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta
contra sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada pela Cooper
Card Instituição de Pagamento Ltda., constituindo título executivo judicial. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a
prova escrita apresentada é suficiente para embasar a ação monitória, se
indevida a incidência de multa moratória e se é possível a utilização da taxa
Documento eletrônico VDA53195436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:08
Código de Controle do Documento: 779a3408-332d-42e3-a141-ffb4f832cac5

Selic. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do
do CPC, a ação
art. 700
monitória pode ser ajuizada com base em prova escrita que não tenha eficácia
de título executivo, mas que demonstre a probabilidade do direito pleiteado. No
caso, a última fatura do cartão de crédito e o termo de adesão assinados são
suficientes para embasar a ação monitória. 4. A multa moratória de 2% é
válida, pois prevista nas faturas, e a cumulação com juros de mora não
configura bis in idem, dada a distinta natureza de cada encargo. 5. A
aplicação da taxa Selic não é cabível, pois os juros de mora de 1% ao mês já
estavam previstos nas faturas. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível
conhecida e não provida. Dispositivos relevantes citados: CPC,
§2o, e
art. 85,
86, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n 1.061.530, Rel. Min.
Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008." (e-STJ fls. 157-162)

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação do artigo 700, I, do Código de Processo Civil, bem como pugna pela extinção do
processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, IV, do Código de
Processo Civil (e-STJ fls. 174-175).
Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido (i) violou o disposto no artigo
700, I, do CPC ao admitir, como prova escrita hábil à ação monitória, faturas de cartão
de crédito e termo genérico de adesão, sem a juntada do contrato de prestação de
serviços e demonstrativos de débito; (ii) contrariou a orientação do STJ que exigiria,
para dívidas de cartão de crédito, o contrato de prestação de serviços, demonstrativo do
débito e extratos dos gastos realizados; (iii) afrontou o disposto no artigo 485, IV, do
CPC, pois incorreu em
ao manter o rito monitório apesar da
error in procedendo
ausência de documentos indispensáveis, impondo a extinção do processo sem resolução
do mérito.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 179-184), o recurso especial não
foi admitido na origem (e-STJ fls. 185-187), dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
prova escrita hábil à monitória e à manutenção do rito monitório
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à análise
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Conforme o entendimento desta Corte, a prova hábil a instruir a ação
monitória deve ser suficiente para influir na convicção do magistrado acerca do direito
alegado, não sendo necessário, contudo, prova robusta, estreme de dúvida, mas sim
documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor,
não cabendo ao Superior Tribunal de Justiça rever essa qualificação dada aos
documentos pelo tribunal de origem em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ.
Documento eletrônico VDA53195436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:08
Código de Controle do Documento: 779a3408-332d-42e3-a141-ffb4f832cac5

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, 'A prova hábil a instruir a ação
monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado
monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -
, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser
escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado
acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de
dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do
direito afirmado pelo autor' (
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.027.862/DF,
Andrighi, Terceira Turma, DJe de
.
16/3/2023)
2. Alterar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem quanto à existência
de prova suficiente a autorizar a ação monitória encontra óbice na Súmula n. 7
do STJ.
Agravo interno improvido." (AgInt no
relator Ministro
AREsp 2.550.740/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
28/8/2025)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA
PARTE DEMANDADA.
1. 'Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que a prova hábil a instruir
a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do
mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do
CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o
documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do
juiz acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de
dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do
direito afirmado pelo autor. (
Quarta Turma, DJe de
REsp n. 1.381.603/MS,
.' (
relatora Ministra Nancy Andrighi,
11/11/2016)
REsp n. 2.027.862/DF,
Terceira Turma, DJe de
. Incidência da
16/3/2023)
Súmula 83/STJ.
1.1. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram pela presença de prova
apta a amparar a ação monitória. Alterar tal entendimento ensejaria o
necessário revolvimento das provas constantes dos autos, providência vedada
em sede de recurso especial, ante o óbice da
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o prazo de prescrição
da ação monitória é de cinco anos. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2.1. A reforma do acórdão recorrido quanto a não ocorrência da prescrição
para a propositura da ação monitória, tal como pretende a recorrente, encontra
óbice na
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 1.609.869/SP, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
6/2/2024,
15/2/2024)

Assim, no que diz respeito às alegações acerca da prova escrita hábil à
monitória e da manutenção do rito monitório, as conclusões do tribunal de origem
decorreram inquestionavelmente da análise da interpretação de cláusulas contratuais e
do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se pode aferir da leitura dos
fundamentos do julgado atacado, ora colacionados na parte que interessa:

"É cediço que a ação monitória é um procedimento a ser utilizado,
por alguém que não possui título executivo, a fim de se obter a prestação de
qualquer interesse (consistente em pagar, entregar coisa ou fazer ou não fazer)
que poderia sujeitar-se ao processo de execução, tratando-se, portanto, de
ação de conhecimento com rito especial.
Para seu ajuizamento, o credor deve apresentar prova escrita que
corrobore seu direito de exigir i) o pagamento de quantia em dinheiro; ii) a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; iii) o
adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (CPC,
.
art. 700)
Isso significa que a prova pode ser composta por mais
escritos, que não seja título executivo, mas que tenha eficácia
probatória suficiente para demonstrar a probabilidade do direito
pleiteado e formar a convicção do julgador, pois não é a adequação
.
formal que interessa nessa hipótese
Documento eletrônico VDA53195436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:08
Código de Controle do Documento: 779a3408-332d-42e3-a141-ffb4f832cac5

In casu, extrai-se da última fatura do cartão de crédito, com
vencimento em
(mov. 1.9), que o saldo devedor era de
16/03/2023
R$7.858,17. Além disso, foi apresentado o aceite da ré à proposta de adesão
ao cartão (mov. 1.5).
Em contrapartida, não houve impugnação à idoneidade do
documento ou da assinatura, muito menos negativa de utilização do
produto pela ré, limitando-se a arguir apenas que o documento não é
.
suficiente a embasar a ação
Todavia, os elementos constantes nos autos se mostram aptos
.
à chancelar a pretensão monitória
[...]
Registre-se ainda, que são inaplicáveis ao caso as Súmulas 233 e
247 do Superior Tribunal de Justiça mencionadas nas razões de recurso, haja
vista não se tratar de cobrança relativa à crédito oriundo de contrato
."
de abertura de crédito em conta corrente
(e-STJ fls. 159-161)

Nesse contexto, não há como afastar a incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ,
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos
inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita.
Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 11% (onze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de 15
quinze
% (
por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:08
Código de Controle do Documento: 779a3408-332d-42e3-a141-ffb4f832cac5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.020.801 / PR
Número Registro: 2025/0308004-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00093153520258160170 00128827920228160170 128827920228160170 93153520258160170
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABIANA DE OLIVEIRA LANZ
ADVOGADOS : CLEVERSON IVAN MERLO - PR035681
ANDRESSA BRAGA DA SILVA - PR107852
MANUELA VANZZO FLORES - PR108043
AGRAVADO
: COOPER CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADOS : GABRIEL LEONARDO LOPES - PR096640
JULIANA APARECIDA DA SILVA SOARES - PR110416
MARTA ANGELINE DE CASTRO TEIXEIRA - PR116525
CARLA RAFAELA CANDIOTO KINKOSKI - PR119400
HELOÍSA ZAFALON JULIANI - PR109344
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54618888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:56
Código de Controle do Documento: 7fcd139e-b619-4b93-9cea-385c40945428

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:56
Código de Controle do Documento: 7fcd139e-b619-4b93-9cea-385c40945428